Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. INCLUSOS NA DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de declaratória de descumprimento contratual em negócio jurídico de cessão de direitos de imóvel e construção de edificação.
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quanto de modo claro e coerente Sua Excelência a quo conferiu às questões levantadas a solução reclamada, expondo suas razões de decidir, não se obrigando, pois, a se manifestar com fulcro nos fundamentos expostos pela recorrente, traduzindo, dessa forma, provimento balizado em elementos outros que não os pretendidos pela parte.
3. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pela parte qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedente.
4. Configurada a sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelas despesas processuais, estando abrangido nestas os honorários periciais. Precedente.
5. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo e ao recurso adesivo para majorar o valor dos honorários advocatícios da reconvenção, pelo critério da equidade.